Tribunal: TJMT
Processo: 1007851-18.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007851-18.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA DE MELO QUEIROZ - CPF: 551.405.051-34 (RECORRENTE), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1007851-18.2022.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS.

RECORRIDO: MARIA DE MELO QUEIROZ

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA –ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – COBRANÇA DE FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTENCIA DE UM ÚNICO HIDROMETRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos
sub judice
, e ainda, ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais,
em decorrência da
cobrança de faturas de água com valor acima da média mensal, considerando o número de economias, e não no valor real aferido pelo hidrômetro.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

1.1. Da sentença
extra petita
– recálculo das faturas.

2.Mérito.

2.1.Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade da cobrança das faturas mensais de água.

2.2. Da inocorrência de danos morais.

2.3. Dos juros em face da fazenda pública.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Preliminar

1.1

Da sentença
extra petita
– recálculo das faturas.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte recorrente, no que pertine a sua irresignação quanto à determinação de recálculo dos valores cobrados indevidamente.

Isto porque, a parte recorrente não pleiteou tal recálculo e, por isso, não pode a sentença ultrapassar os limites do pedido inicial.

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade da cobrança das faturas mensais de água.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
544
DO
CPC
. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇAO AO ART.
165
,
458
E
535
DO
CPC
. INOCORRÊNCIA. MULTIPLICAÇAO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REVISAO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NAO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO ANALÍTICA DO DISSENSO.

1.
A fornecedora de água aos condomínios edifícios comerciais e/ou residenciais, nos quais o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido.
Precedentes: REsp1.006.403/RJ, DJ de 30.06.2008; AgRg no REsp 966.375/RJ, DJ 01.04.2008; e REsp 655.130/RJ , DJ de 28.05.07.

2.
"Se o prédio dispõe de um hidrômetro, medindo o fornecimento de água a todas as salas não é lícito à empresa fornecedora de água desprezar o que nele foi registrado, para cobrar, em relação a cada unidade, um valor arbitrário"
. Precedente : REsp nº 280.115/RJ , Rel. Min.Humberto Gomes de Barros, DJ de 01.07.02).(...)

8. Agravo Regimental desprovido."
(AgRg no Ag 957824/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).

2.2.
Da inocorrência de danos morais.

Todavia, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, a mera cobrança indevida
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Ademais, da análise dos autos, verifico que o recorrente não comprovou ter sido submetido a
qualquer tipo de situação constrangedora
,
que lhe causasse acentuado desgaste emocional
,
fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.3.
Dos juros em face da fazenda pública.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de decotar da sentença fustigada à determinação de recálculo dos valores cobrados indevidamente, e ainda,
Julgar Improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023